Tribunal: TJES
Processo: 5019061-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019061-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – março de 2024

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença ID 7299507 proferida nos seguintes termos:

[...] DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, colho a preliminar de ilegitimidade ad causam da ré

LOJAS LE BISCUIT S/A, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, com relação a ela.

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para:

a) Determinar o cancelamento definitivo da negativação inserida em desfavor da parte autora por solicitação do Banco BMG S.A., fundada em débito decorrente do cartão de crédito nº 2230 **** **** 7063;

b) Declarar a inexistência dos débitos vinculados ao mencionado serviço cartão de crédito

nº 2230 **** **** 7063, devendo a parte se abster de promover cobranças quanto aos referidos débitos, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais, por cada ato praticado em descumprimento ao preceito judicial ora exarado.

c) Condenar a requerida BANCO BMG S/A a pagar à parte autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento.

Oficie-se ao órgão de proteção ao crédito para a baixa definitiva dos débitos objeto desta lide.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Por sua vez, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese necessária.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Quanto à alegação de incompetência do JEC invocada, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, não assiste razão à instituição financeira requerida. A causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia. Nessa toada,
afasto a questão processual invocada.

DO MÉRITO

Da r. sentença colhe-se o que “
Narra a parte autora, em síntese, que, em dezembro/2022, compareceu a loja física da primeira demandada e realizou cartão de crédito que possui como administradora a segunda demandada. Aduz que, alguns dias após a contratação, recebeu o instrumento de crédito final nº 7063 em sua residência, o qual, contudo, não foi desbloqueado, tampouco utilizado, até o presente momento. Contudo, relata que, em janeiro/2023, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), referente a realização de uma compra de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser adimplida em 10 (dez) prestações de R$ 50,03 (cinquenta reais e três centavos), lançada no apontado cartão. Por conseguinte, afirma que diligenciou perante a primeira demandada, sendo informado de que a aludida transação foi efetivada no estado do Maranhão. Nessa senda, assevera que buscou, por diversas vezes, solucionar a questão administrativamente, sem êxito, recebendo, ainda, mais 02 (duas) cobranças, nos meses de fevereiro março do ano em curso, nas quantias de R$ 152,19 (cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) e de R$ 250,94 (duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), respectivamente. Por derradeiro, salienta que, em razão de não reconhecer a operação financeira vergastada, não adimpliu tais exigências, ensejando a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes, em 13/03/2023, pelo banco suplicado.
” ID 7299507.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, lecionam os renomados professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, vejamos;

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte".

[...]

“Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”.

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida demonstra que é titular do cartão de crédito nº 2230 6350 4564 7063, ofertado pela recorrente e operado pela instituição BMG.

Outrossim, está comprovado que, no dia 23/12/2022, foi lançada no instrumento creditício em comento, uma compra realizada junto à LB.R. Santa Inês, a ser adimplida em 10 (dez) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) (ID 29017339).

Ademais, denota-se do documento colacionado ao arquivo eletrônico suprarreferido que, em razão do inadimplemento da exigência vencida em 05/02/2023, foi exigida na fatura vencida em 05/04/2023, a importância de R$ 250,94 (duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), em razão da incidência de encargos moratórios.

De igual maneira, está evidenciado o recebimento de diversas mensagens eletrônicas de cobrança pelo postulante (ID 29017336), bem como a inclusão do nome da recorrida pelo banco recorrente, no dia 13/03/2023, no cadastro mantido pelo SERASA, em razão de uma dívida de R$ 152,19 (cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), vencida em 05/02/2023, vinculada ao negócio jurídico nº 011458848 (ID 29017337).

Como esclarecido na exordial e reafirmado em depoimento pessoal durante a audiência de instrução e julgamento (ID 27876200), a parte recorrida afirma nunca ter desbloqueado o cartão de crédito objeto da lide, bem como jamais ter visitado o estado do Maranhão.

Destarte, considerando que o pleito autoral, da ora recorrida, se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de desbloqueio do cartão de crédito), recai sobre a recorrente o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da recorrente (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Afinal, nada há nos autos comprovando que a parte recorrente solicitou o desbloqueio do cartão de crédito.

Desta feita, deve ser declarada a inexistência do débito decorrente do cartão de crédito BMG Le Biscuit, com o cancelamento definitivo da restrição creditícia registrada em desfavor do recorrido.

Por conseguinte, deve ser a recorrente responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC. 14.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Com relação aos danos morais, analisando
o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, já que a parte vencedora não constituiu advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)